Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2001-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou embargos de declaração contra deliberação que deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão proferido quando o julgamento da prestação de contas da entidade relativa ao exercício de 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Aparecida de Faria Santos, na qualidade de sucessora do Sr. Luiz Carlos dos Santos, ao Acórdão 430/2020-TCU-Plenário , o qual conheceu e rejeitou embargos opostos pela mesma interessada e por Furnas Centrais Elétricas S.A. ao Acórdão 1888/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 31/2008-TCU-Plenário , que foi proferido quando do julgamento da prestação de contas de Furnas Centrais Elétricas S.A., relativa ao exercício de 2000, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar à Sra. Maria Aparecida de Faria Santos a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer à embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pela Sra. Maria Aparecida de Faria Santos em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. após cientificar a embargante desta decisão, encaminhar os autos à Serur para exame de admissibilidade do expediente à peça 97.